Tribunal: TJSP
Processo: 1025202-79.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – termo de renegociação de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e confissão de dívida - julgamento antecipado da lide – inadmissibilidade - alegado excesso de execução – divergência nas planilhas de cálculo do débito apresentadas pelas partes -caracterizado cerceamento de defesa- cassada sentença para prosseguimento da instrução probatória – recurso

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – termo de renegociação de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e confissão de dívida - julgamento antecipado da lide – inadmissibilidade - alegado excesso de execução – divergência nas planilhas de cálculo do débito apresentadas pelas partes -caracterizado cerceamento de defesa- cassada sentença para prosseguimento da instrução probatória – recurso provido.*